Tribunal: TJES
Processo: 0001481-80.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001481-80.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER SOARES HAMILTON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001481-80.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER SOARES HAMILTON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDER SOARES HAMILTON
face irresignação com a r. Sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Diego Ramirez Grigio Silva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, bem como do artigo 147 c/c artigo 69, ambos do Código Penal todos à luz da Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões de apelação que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante no crime de vias de fato, sustentando a tese de legítima defesa. Pede, ainda, a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória.

O ilustre representante do Ministério Público, em contrarrazões que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, pugna pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID nº 3272961, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto, preservando-se na íntegra a sentença ora impugnada.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001481-80.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER SOARES HAMILTON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos da admissibilidade da apelação criminal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDER SOARES HAMILTON
face irresignação com a r. Sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Diego Ramirez Grigio Silva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, bem como do artigo 147 c/c artigo 69, ambos do Código Penal todos à luz da Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...)que, no dia 12 de fevereiro de 2018 e no dia 20 de fevereiro de 2018, nesta cidade e comarca, o denunciado EDER SOARES HAMILTON, de forma livre e consciente, praticou vias de fato e ameaçou de causar mal injusto e grave a sua companheira, Genilda Maria Ferreira Marvila.

Narra a peça inquisitorial que a vítima e o denunciado convivem maritalmente há nove anos e, no dia 12/02/2018, após um desentendimento, o denunciado Eder Soares Hamilton desferiu um tapa na nuca da vítima, bem como a agarrou pelos braços e tentou enforcá-la.

Revela que a vítima e denunciado não têm uma convivência boa e que a vítima deseja se separar. Contudo, o denunciado não aceita o término do relacionamento e, no dia 20/02/2018, ameaçou a vítima de morte, ao dizer: ‘você não vai voltar não né? Se eu te ver em qualquer lugar você vai ver! Sai para você ver, se eu te ver com alguém eu vou te matar, se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém’.”

Em suas razões de apelação que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante no crime de vias de fato, sustentando a tese de legítima defesa. Pede, ainda, a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória.

Pois bem. No tocante a materialidade e autoria delitiva do recorrente passo a proferir as seguintes considerações para todos os delitos.

Em princípio, relevante destacar, como será demonstrado, que há nos autos provas suficientes da existência do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, bem como em relação à contravenção de vias de fato.

Quanto ao pleito de absolvição da contravenção disposta no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, não se vislumbra dos autos nenhuma
circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, ou mesmo alguma dúvida sobre sua existência
.

Quando interrogado na fase investigativa que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, o apelante negou a prática dos delitos e da contravenção em comento. Afirmou ainda, que a vítima (Genilda) e sua filha (Raissa) o agrediram e ele apenas se defendeu das agressões.

Todavia, examinado detidamente o caso, pode-se observar que estão presentes todos os requisitos que comprovam as práticas delituosas e a contravenção. Vejamos o termo de declaração que presta da vítima Genilda Maria Ferreira Marvila, que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109:

"(...)
QUE em Setembro do ano passado,
após ter sido agredida e ameaçada por EDER decidiu terminar o relacionamento com ele e pediu Medidas Protetivas de Urgência
(0002238- 11.2017.8.08.0062), porém quase um mês depois decidiu retomar a união, em razão do filho de cinco anos e pelo fato de EDER ter prometido à vítima que iria mudar o comportamento; (...)
QUE EDER entretanto, há mais ou menos dois meses voltou a ser agressivo com a vítima
; QUE a vítima ainda pensou que EDER fosse novamente mudar e decidiu esperar;
QUE EDER não mudou o comportamento e agressividade;
(...)QUE ao retornar a vítima foi abordada por uma turista, que a vítima não conhece, e esta lhe disse que seu filho DANIEL havia sido agredido pelo pai EDER; QUE segundo a turista EDER havia segurado o fillho DANIEL pelos braços e sacudido, jogando a criança com brutalidade na cadeira; QUE a vítima então discutiu com EDER sobre o acontecido e ao chegar em casa,
EDER AGREDIU A VÍTIMA COM UM TAPA NA NUCA, AGARROU A VÍTIMA PELOS BRAÇOS, QUE TENTOU ENFORCAR A VÍTIMA;

QUE a sua filha RAISSA APARECIDA MARVILA TEIXEIRA, enteada de EDER, interviu para que a vítima não fosse mais agredida
e a vítima então acionou a polícia militar conforme BU 35331677. (...) QUE decidiu terminar o relacionamento com EDER e que EDER saiu de casa; QUE
a vítima entretanto está recebendo várias ameaças EDER desde então, e que este lhe diz "VOCÊ NÃO VAI VOLTAR NÃO NÉ? SE EU TE VER EM QUALQUER LUGAR VOCÊ VAI VER! SAI PARA VOCÊ VER, SE EU TE VER COM ALGUÉM EU VOU TE MATAR! SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; QUE EDER também já ameaçou tempos atrás de MATAR O FILHO E SE DEPOIS SE MATAR; QUE as ameaças são feitas quando EDER vai até a casa da vítima, e que está sempre bêbado;

QUE no dia 2010212018, a vítima foi novamente ameaçada
e acionou a polícia militar porém quando chegaram EDER já havia se evadido; QUE EDER não aceita o término do relacionamento, porém a vítima não deseja mais conviver com EDER; QUE a vítima não está permitindo que EDER fique com seu filho de cinco anos por medo de que ele possa lhe fazer algum mal; QUE a vítima teme que as ameaças possam se cumprir; QUE a vizinha de cima da casa da vítima, BÁRBARA é testemunha da agressão do dia 1210212018;
(...)".

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3055109, a testemunha que presenciou os fatos revela com nítida coerência e minúcia, o seguinte sobre os fatos:

“(...)
QUE no dia 12/02/2018, presenciou EDER agredindo a mãe GENILDA com TAPAS NA NUCA, ENFORCANDO GENILDA e QUE pediu para EDER soltar a mãe GENILDA;
QUE as agressões aconteceram na frente do seu irmão de cinco anos DANIEL e de seu filho de dois anos JOÃO LUCAS;
QUE EDER, durante as agressões, chegou a pegar uma faca e ameaçou de se matar;
QUE a vítima tirou a faca das mãos de EDER; QUE EDER saiu da casa da mãe GENILDA, porém não aceita o fim do relacionamento; QUE EDER vai de madrugada na casa da mãe GENILDA para reatar o relacionamento; QUE a última vez aconteceu no dia 20/02/2018 e
QUE como sua mãe GENILDA não quer reatar ele a ameaça, que diz para GENILDA que VOCÊ VAI VER, DEIXA EU TE VER PRA VOCÊ, SE EU TE VER VOU TE MATAR, SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM;

QUE EDER vai até a casa da vítima sempre bêbado;
QUE não presenciou as agressões ao seu irmão de cinco anos DANIEL, porém sabe que este é o motivo da discussão do dia 12/02/2018 entre EDER e sua mãe GENILDA;
QUE EDER tem costume de ser agressivo com o seu irmão DANIEL;
QUE cerca de 15 a vinte dias atrás, seu irmão DANIEL lhe contou que EDER havia dado um tapa na bunda de seu filho de 2 anos JOÃO LUCAS enquanto a vítima não estava presente; QUE EDER então deu um tapa no rosto de seu filho DANIEL e que ficou marca dos dedos no rosto dele e que também havia marcas de mãos na bunda de seu filho de dois anos; QUE EDER no dia negou ter batido em seu filho porém dois confessou;
QUE EDER não aceita o término do relacionamento com a mãe GENILDA e este é o motivo das ameaças;
QUE não chegou a ser agredida ou ameaçada por EDER em nenhuma das duas situações e
que esta não é a primeira vez que EDER agride e ameaça sua mãe GENILDA.”

Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a
palavra da vítima
possui especial relevância.
[...]” (
APn 943/DF
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CE – CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2022, DJe 12/05/2022)

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, em sede policial, assim como em juízo, encontram-se em total sintonia. O apelante, em Juízo, negou os acontecimentos, apenas confirmando que deu um empurrão na vítima e que não se recorda se foi no dia dos fatos imputados.

Assim, a alegada ausência de provas sob o argumento de que os depoimentos angariados aos autos são frágeis e inconsistentes, sem confirmação da materialidade delitiva, ao meu sentir, não mostra amparado pelo conjunto de provas angariadas nos autos. A prática do crime em pauta encontra-se perfeitamente tipificada no artigo 147 do Código Penal, que é classificado como crime formal, e a consumação se dá no exato momento em que a vítima toma ciência da ameaça. Cada fato típico está devidamente comprovado no caderno processual, não havendo prova de nenhuma escusa absolutória nos autos.

Outrossim, a existência da contravenção

é indubitável, como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha do Juízo.

Nessa vertente, as circunstâncias em que a ação delituosa ocorreu foram suficientes para despertar na vítima temor, causando-lhe a sensação de insegurança, sendo indene de dúvida que a conduta do apelante atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal, não havendo que se falar em absolvição no presente caso.

Noutro giro, a defesa invoca a ocorrência de legítima defesa, todavia não apresentou qualquer prova que alicerce a sua tese defensiva, estando tal alegação totalmente divorciada do conjunto probatório resgatado dos autos.

Não há qualquer possibilidade de se ter acolhida a tese defensiva da legítima defesa, uma vez que devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos:
(1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários
.

Como se vê, as provas contidas no presente caderno processual não demonstram a presença de nenhum dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, mostrando-se isolada a tese narrada pelo ora apelante, mormente quando se analisa as provas constantes dos autos.

Não há qualquer prova de que a vítima teria agredido o acusado, dando início às agressões. Inexiste qualquer comprovação de provocação injusta à pessoa do recorrente capaz de lhe autorizar o “revide”.

Por conseguinte, o pedido da defesa de absolvição do recorrente não deve prosperar, vez que está devidamente comprovado que o apelante ameaçou-a e iniciou com esta vias de fato.

Nesse mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da Drª. Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“
No caso nos autos, o teor das ameaças perpetradas pelo apelante foram graves e visaram um mal injusto, incutindo na vítima medo e temor por sua segurança física, como comprovam os depoimentos colhidos.

No mesmo sentido, como se vê, as provas constantes deste caderno processual evidenciam a prática da contravenção penal de vias de fatos pelo recorrente em desfavor da vítima, o que a levou a buscar amparo policial, representando contra o apelante, sendo, inclusive, deferida medida protetiva de urgência.

Por fim, acerca da tese da legítima defesa suscitada, rechaço os argumentos defensivos posto que o acervo probatório produzido não autoriza afirmar que a vítima teria agredido o apelante ou ameaçado sua integridade física a ponto de ensejar a retaliação autorizada pelo instituto da legítima defesa.

(...)

No caso sub examine, o apelante não provou a agressão atual ou iminente por parte da vítima, muito menos utilizou moderação nos meios necessários à repulsa, o que, por si só impossibilita o acolhimento da tese lançada pela defesa.

Defronte tais elementos de provas, ao contrário do que alega a defesa do apelante, tem-se que a condenação nos exatos moldes da r. sentença de piso, foi correta e encontra-se devidamente fundamentada pelas provas erigidas ao longo da instrução, sendo incabível, pois, o acolhimento do pleito absolutório.
”

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r.sentença de 1º grau.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - ARTIGO 147 C/C ARTIGO 69 AMBOS DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA COERENTE PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em delitos contidos no âmbito da Lei Maria da Penha a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

2. Os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, em sede policial, assim como em juízo, encontram-se em total sintonia.

3. Cada fato típico está devidamente comprovado no caderno processual, não havendo prova de nenhuma escusa absolutória nos autos.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001481-80.2018.8.08.0062, em que é apelante EDER SOARES HAMILTON e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.